Tribunal: TJDFT
Processo: 0754795-06.2024.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0754795-06.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: GERALDO VIEIRA DE OLIVEIRA, ELIANE FREITAS AMORIM OLIVEIRA AGRAVADO: JOSE MANUEL BOULHOSA PARADA, FELIPPE DO PRADO PADOVANI DESPACHO Aos agravantes-exequentes para que efetuem o preparo do recurso em dobro, art. 1.007, §4o, do CPC, no prazo de 5 dias, sob pena de não conhecimento por deserção. Brasília - DF, 11 de fevereiro de 2025. VERA ANDRIGHI Desembargadora